Tribunal: TJDFT
Processo: 0722026-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. EXISTÊNCIA DE DOIS DOMICÍLIOS. ROTINA ESTABELECIDA EM BRAZLÂNDIA/DF. PREVALÊNCIA DE SEU MELHOR INTERESSE.
1. Conforme entendimento pacificado do STJ, nos processos que envolvam curatela, deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões.
2. No caso concreto, o interditando permanece aos cuidados da genitora, domiciliada em Monte Alto/GO, e do genitor, domiciliado em Brazlândia/DF, podendo-se considerar que possui dois domicílios, mas sua rotina de estudos e de tratamento médico ocorre integralmente em Brazlândia/DF.
3. Verificando-se que o esquema de acompanhamento de saúde e educacional do interditando está todo organizado em Brazlândia/DF, merece ser prestigiado o foro que compreende seu melhor interesse, que é a circunscrição de Brazlândia/DF, onde a ação de interdição foi proposta.
4. A definição do foro de um dos domicílios do interditando não se trata de escolha aleatória de foro, motivo pelo qual não incide o parágrafo 5o do artigo 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879/2024, que considera prática abusiva, a justificar a declinação de competência de ofício, o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes.
5. Agravo conhecido e provido.